Tribunal: TJDFT
Processo: 0736121-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736121-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: SEVERINO ALVES DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias no DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública (Processo no 0719129-35.2020.8.07.0015), movida por SEVERINO ALVES DOS SANTOS em seu desfavor. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 168379318 dos autos originários), verbis: Trata-se de cumprimento de sentença em que o INSS foi intimado para comprove a efetiva revisão da MR do ano de 2022 do benefício NB 92/1977912734 para R$ 3.871,96, conforme parecer da contadoria judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00. Intimado várias vezes a cumprir a obrigação, desde 21/03/2023, sob pena de multa diária, o réu até o momento não comprovou o seu cumprimento, devendo, inclusive revisar a MR do ano de 2023 do referido benefício para R$ 4.101,56, conforme novo parecer da contadoria judicial.. É o relatório. Decido. Verifica-se, no presente caso, que o INSS vem descumprindo as decisões judiciais de forma reiterada, sem apresentar qualquer justificativa plausível para sua conduta, que configura ato atentatório à dignidade da justiça, pois infringe o disposto no art. 77, IV, do CPC. O réu descumpre os princípios da boa-fé, da cooperação, da duração razoável do processo e sobretudo o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV da Constituição Federal. Não obstante, o autor é parte hipossuficiente e necessita do benefício previdenciário para subsistência, no período em que se encontra impossibilitado de exercer atividade laborativa, não podendo ficar aguardando indefinidamente pelo cumprimento da obrigação por parte da autarquia. Assim sendo, conforme já exposto na decisão anterior, entendo cabível também a responsabilização pessoal do agente público, que se mostra recalcitrante no cumprimento da ordem judicial, observando-se, obviamente, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, com fundamento no art. 77, inciso IV e §§1o e 2o do CPC, expeça-se mandado de intimação PESSOAL para o gerente da agência do INSS de demandas judiciais, advertindo-o de que, caso não comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a revisão da MR do ano de 2022 do benefício NB 92/1977912734 para R$ 3.871,96 e do ano de 2023 do referido benefício para R$ 4.101,56, sua conduta será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de um salário mínimo, sem prejuízo das sanções civis e criminais. Ressalto ao Oficial de Justiça que, no momento da diligência, deverá solicitar ao intimando documento de identificação, CPF e número de matrícula no órgão, o que deverá ser devidamente certificado. Em razões recursais (ID. 50720338), o INSS alega que, na decisão agravada, o d. Juízo a quo solicitou que fossem informados dado atinente a documento de identificação, CPF e matrícula do gerente de sua agência de demandas judiciais, para fins de apuração de responsabilidades cíveis e criminais pela mora administrativa do Poder Público na prática do ato; contudo, a responsabilização pessoal do agente público por uma lesão causada pelo Estado é nitidamente indevida. Informa que, em face do grande volume de diligências judiciais a ele dirigidas, possui agência específica que cuida tão somente do atendimento às demandas judiciais junto à Previdência Social: a CEABDJ1 (Centro de Atendimento a Benefícios por Demandas Judiciais), no caso da 1a Região. Ela é responsável, além da implantação/revisão de benefícios e parâmetros determinados em Juízo, por fornecer processos administrativos, telas de sistema, subsídios para atuação etc. Argumenta que, nos últimos anos, seja em razão da pandemia de COVID-19, seja pela diminuição gradual dos seus quadros, ou mesmo pelo aumento do número de requerimentos de benefícios, a CEAB/DJ da 1a Região tem tido um incremento substancial no quantitativo de tarefas, com diminuição significativa de sua força de trabalho. Prossegue afirmando que essa realidade, de diminuição progressiva de número de servidores com aumento geométrico de tarefas/atribuições gerou, inclusive, um movimento grevista do INSS entre março e maio de 2022. Tal situação tem sido constantemente noticiada em inúmeros meios de comunicação, sendo de conhecimento geral e notório. Cita exemplos de notícias do UOL, Globo, IG etc. Pontua que a aplicação da astreintes no presente caso não se reveste de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzida e limitada conforme estabelecido no art. 412 do Código Civil[1], para que não ocorra enriquecimento sem causa. Postula a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, até julgamento pelo colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão impugnada, para reduzir a astreinte ao valor de 1/30 da renda do benefício previdenciário, limitada ao teto de 30 dias-multa. É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, a multa aplicada na decisão agravada - acima transcrita - foi de um salário mínimo, a incidir após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias corridos para que INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS comprove a revisão da MR do ano de 2022 do benefício NB 92/1977912734 para R$ 3.871,96 e do ano de 2023 do referido benefício para R$ 4.101,56. Neste exame de cognição sumária, entendo que a multa arbitrada se mostra razoável e proporcional à obrigação estipulada, não havendo falar-se em redução, nem mesmo a pretendida limitação. Conforme bem mencionado na decisão, o descumprimento da ordem judicial vem sendo reiterado pelo ora recorrente, o que configura ato atentatório à dignidade da justiça. A multa cominatória (astreintes) é aplicada para desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais. A proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos; pelo contrário, deve ser fixado um valor útil para que a parte sinta compelida a cumprir a ordem, segundo uma análise minimante econômica do caso. O cumprimento da obrigação, com a fixação das astreintes deve ser mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento. O documento de ID nos autos originários no 16982409 informa o cumprimento parcial da determinação judicial. Por fim, cumpre mencionar que a responsabilização do servidor público responsável pelo descumprimento da ordem é possível. Tal obrigação decorre de disposição expressa do artigo 77, inc. IV, do CPC: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 1o de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.